Tribunal: TJMT
Processo: 1068160-17.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1068160-17.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LAIS GABRIELLY BOMDESPACHO VIANA - CPF: 075.656.141-81 (APELADO), RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA - CPF: 037.036.851-74 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (APELANTE), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA POR SUSPEITA DE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos materiais e morais, condenando-a à restituição da quantia de R$ 300,00, indevidamente retida após bloqueio da conta bancária da autora, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 e de honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa.

2.

A apelante sustentou a regularidade do bloqueio da conta por suspeita de fraude, a inexistência de falha na prestação do serviço, a ausência de danos morais, o excesso do valor indenizatório e a inadequação da verba honorária.

II. Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o bloqueio da conta bancária e a retenção dos valores, sob alegação de suspeita de fraude, foram legitimamente realizados pela instituição financeira; e (ii) saber se são devidas a restituição dos valores, a indenização por danos morais e a manutenção dos honorários advocatícios fixados na sentença.

III. Razões de decidir

4.

A relação jurídica é de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva da instituição financeira. A autora comprovou a transferência via PIX de valores oriundos de conta de sua titularidade, o bloqueio imediato da conta e as tentativas frustradas de solução administrativa.

5.

A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a legitimidade da suspeita de fraude, limitando-se à juntada de registros internos produzidos unilateralmente, desacompanhados de elementos objetivos que demonstrassem a ocorrência de irregularidade ou justificassem a retenção da verba de natureza salarial, tampouco comprovando comunicação prévia à consumidora.

6.

A alegação de posterior bloqueio judicial dos valores não merece conhecimento, por constituir inovação recursal, ausente de debate e apreciação pelo juízo de origem, o que impede seu exame em grau recursal.

7.

A retenção indevida dos valores caracteriza dano material, impondo sua restituição. O bloqueio injustificado da conta bancária, impedindo o acesso a verba alimentar, configura dano moral indenizável, sendo adequada a indenização fixada em R$ 2.000,00. Também se mostra correta a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, diante do reduzido valor da condenação.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Sentença mantida integralmente, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:
“1. O bloqueio administrativo de conta bancária por suspeita de fraude exige demonstração concreta da irregularidade e observância do dever de informação ao consumidor. 2. A ausência de comprovação idônea da fraude e a retenção indevida de verba alimentar configuram falha na prestação do serviço, ensejando restituição dos valores e indenização por danos morais. 3. Constitui inovação recursal a alegação de bloqueio judicial dos valores não submetida ao contraditório nem apreciada pelo juízo de origem.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III e VIII, e 14; CPC, arts. 355, I, 373, II, 487, I, 85, §§ 8º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 297; TJMT, Apelação Cível nº 1007308-20.2019.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 25.11.2020; TJMT, AI nº 1020797-44.2018.8.11.0041, Rel. Des. João Ferreira Filho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 08.11.2022; TJMG, Apelação Cível nº 5231889-22.2022.8.13.0024, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, j. 06.03.2024; TJSP, Recurso Inominado nº 1020238-58.2022.8.26.0032, Rel. Juíza Camila Paiva Portero.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PAGSEGURO INTERNET LTDA
sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Alexandre Elias Filho, nos autos Da
Ação De Indenização Por Danos Morais C/C Pedido Liminar
proposta por
LAIS GABRIELLY BOMDESPACHO VIANA
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar inexiste o apontamento indicado na inicial, além de condenar a ré à restituição do valor de R$ 300,00 à autora, corrigido monetariamente a partir da data do bloqueio (24/11/2024) e acrescido de juros de mora a contar da citação, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, corrigido monetariamente a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora a contar da citação.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que o bloqueio da conta da autora decorreu de medida legítima de segurança, prevista contratualmente e autorizada pelas normas do Banco Central, após o sistema antifraude identificar movimentações suspeitas vinculadas a outra conta de mesma titularidade anteriormente encerrada em razão de denúncias transacionais.

Afirma inexistir falha na prestação do serviço ou ato ilícito, aduzindo que os valores posteriormente passaram a ficar bloqueados por determinação judicial em processo diverso, circunstância que inviabilizaria sua restituição. Defende, ainda, a inexistência de danos morais, por ausência de comprovação de efetivo prejuízo extrapatrimonial, ou, subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

Por fim, pleiteia a reforma da verba honorária sucumbencial, para que seja fixada em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Assim, requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, acolher os pleitos sucessivos formulados.

O recurso tempestivo e preparado (Id. 377374887).

Em contrarrazões, a apelada pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 376127894).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PAGSEGURO INTERNET LTDA,
contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por
LAIS GABRIELLY BOMDESPACHO VIANA
, para condenar a ré à restituição da quantia de R$ 300,00, acrescida de correção monetária e juros de mora, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, além de honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa em R$ 800,00.

No essencial, eis o teor da sentença:

“[...] Trata-se de ação de indenização por danos morais c/c pedido liminar, ajuizada por LAIS GABRIELLY BOMDESPACHO VIANA em face de PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

A parte autora narra, em sua petição inicial (ID 176917400), que é titular de uma conta digital junto à instituição ré. Afirma que, em 24/11/2024, realizou uma transferência via PIX no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), proveniente de outra conta de sua titularidade (Banco Bradesco), referente ao seu salário. Bem como sustenta que, quase que imediatamente após o recebimento do valor, sua conta foi bloqueada pela ré, sem qualquer notificação prévia ou justificativa plausível.

Alega que o valor bloqueado era essencial para o sustento de sua família, incluindo uma filha pequena, e que as tentativas de resolução administrativa foram infrutíferas (ID 176917412). Diante do ocorrido, pugnou pela concessão de tutela de urgência para o desbloqueio do valor e, no mérito, a confirmação da liminar, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), além da inversão do ônus da prova. Juntou documentos (ID 176917407 a 176917412).

Inicialmente, este juízo determinou a comprovação da hipossuficiência (ID 177585957), o que foi atendido pela autora (ID 178888011 a 178888017).

Em decisão de ID 183700138, o pedido de justiça gratuita foi indeferido. Contudo, interposto Agravo de Instrumento pela autora (ID 184250306), o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso deu provimento ao recurso, concedendo a benesse (ID 184732633).

Recebidos os autos, este juízo indeferiu o pedido de tutela de urgência, por entender necessária a dilação probatória, e determinou a citação da ré para a audiência de conciliação (ID 185920440).

Devidamente citada (ID 188653208), a parte ré apresentou contestação (ID 188349598). Em sua defesa, argumentou, em síntese, que o bloqueio ocorreu em exercício regular de direito, motivado por suspeita de fraude e em conformidade com as cláusulas do contrato de adesão e com as normativas do Banco Central. Aduziu que a medida visa à segurança do sistema financeiro. Sustentou a inexistência de ato ilícito e, por consequência, a ausência de dano moral a ser indenizado. Juntou procuração e atos constitutivos (ID 188349605).

Realizada audiência de conciliação, a tentativa de acordo restou infrutífera (ID 193342135). Na oportunidade, a parte autora requereu o julgamento antecipado do feito.

Posteriormente, a autora informou que a ré procedeu ao encerramento unilateral de sua conta, mantendo a retenção do valor, e reiterou o pedido de julgamento (ID 197172812 e 197172814).

Instadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, ambas as partes requereram o julgamento antecipado da lide (ID 208726726 e 210028027). A ré, em sua petição, juntou telas de seu sistema interno, indicando "FRAUDE CONFIRMADA" e uma suposta ligação da autora com outra conta encerrada por denúncias (ID 210028038).

É o relatório.

Fundamento. Decido.

O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que a matéria controvertida é eminentemente de direito e os fatos relevantes já se encontram suficientemente comprovados pelos documentos acostados aos autos, sendo desnecessária a produção de outras provas.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, enquadrando-se a autora no conceito de consumidora e a ré no de fornecedora de serviços, conforme os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e, ainda, a Súmula 297 do STJ. Sendo assim, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do artigo 14 do mesmo diploma legal, respondendo, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

O cerne da controvérsia reside em verificar se o bloqueio da conta e a retenção do saldo da autora configuraram ato ilícito passível de indenização ou se representaram mero exercício regular de direito por parte da instituição financeira.

A autora comprovou, de forma inequívoca, a titularidade da conta, a transferência do valor de R$ 300,00 de outra conta em seu nome (ID 176917407) e o subsequente bloqueio dos recursos.

A ré, por sua vez, fundamenta sua defesa na tese de exercício regular de direito, alegando que o bloqueio foi uma medida de segurança decorrente de "suspeita de fraude". Para tanto, ampara-se em cláusulas contratuais genéricas (5.10, 5.15.3 e 14.4) e em normativas do Banco Central que impõem deveres de vigilância às instituições financeiras.

No entanto, a alegação de "suspeita de fraude" não pode ser um escudo intransponível para justificar qualquer conduta unilateral e gravosa ao consumidor. Embora seja dever da instituição zelar pela segurança das operações, tal dever deve ser exercido com razoabilidade e proporcionalidade, respeitando os direitos básicos do consumidor, como o direito à informação clara e adequada (art. 6º, III, do CDC).

(...)Ao analisar as provas produzidas pela ré, verifico que esta não se desincumbiu do ônus de comprovar a legitimidade de sua suspeita. A juntada de telas de seu sistema interno (ID 210028038), produzidas unilateralmente, com a anotação "FRAUDE CONFIRMADA" e a menção de que a autora seria "Mesmo titular do ID 138288820, encerrado por recebimento de denúncias", é insuficiente para validar a drástica medida adotada.

A ré não apresentou qualquer documento que comprove a existência dessa outra conta, as supostas "denúncias" recebidas, a natureza das irregularidades que levaram ao seu encerramento, ou a efetiva ligação fática entre aquela conta e a da autora. A simples alegação em seu sistema, sem lastro probatório concreto e auditável, não pode prevalecer sobre o direito da consumidora de dispor de seu patrimônio, especialmente quando se trata de verba de natureza alimentar, como o salário.

Diante disso, a conduta da ré configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC. Ao bloquear a conta e reter o dinheiro da autora sem apresentar uma justificativa concreta e comprovada, e sem oportunizar à consumidora o prévio esclarecimento dos fatos, a instituição financeira agiu de forma arbitrária e ilícita.

O dano material é patente, pois o valor de R$ 300,00 (trezentos reais), pertencente à autora, foi indevidamente retido pela ré desde 24/11/2024. A posterior informação de encerramento da conta (ID 197172814) apenas agrava a situação, confirmando a apropriação do numerário. Portanto, a restituição do valor é medida que se impõe.

O dano moral, no caso em tela, é in re ipsa, ou seja, decorre do próprio fato. O bloqueio inesperado e injustificado de uma conta bancária, privando o consumidor do acesso a seus recursos financeiros, notadamente de verba salarial destinada ao sustento familiar, ultrapassa, em muito, o mero dissabor cotidiano.

Tal situação gera angústia, insegurança e abalo psicológico, violando a dignidade da pessoa humana e os direitos da personalidade. A autora foi colocada em situação de vulnerabilidade financeira, tendo que buscar o Poder Judiciário para reaver uma quantia que lhe pertencia por direito.

(...)Para a fixação do quantum indenizatório, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o caráter punitivo-pedagógico da medida, a capacidade econômica do ofensor e a extensão do dano sofrido pela vítima, sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito.

Considerando as circunstâncias do caso, a conduta da ré e os precedentes em casos análogos, entendo como justo e razoável o valor de R$ 2.000,00, a título de indenização por danos morais.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a ré à restituição do valor de R$ 300,00 à autora, corrigido monetariamente a partir da data do bloqueio (24/11/2024) e acrescido de juros de mora a contar da citação (ID 188653208). Bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, corrigido monetariamente a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora a contar da citação.

Condeno, ainda, a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, os quais fixo, por apreciação equitativa, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, considerando o baixo valor da condenação, a natureza da demanda e o trabalho desenvolvido pelo advogado.

A correção monetária deverá observar o índice IPCA, enquanto os juros de mora deverão incidir pela taxa SELIC, devendo ser deduzido da SELIC o valor correspondente ao IPCA, a fim de evitar duplicidade de atualização.” (Id.376127889)

Cinge-se a controvérsia em verificar a regularidade do bloqueio da conta bancária da autora e da retenção da quantia de R$ 300,00 sob alegação de suspeita de fraude, bem como a existência de danos materiais e morais decorrentes da conduta da instituição financeira.

Pois bem.

A relação jurídica de direito material existente entre as partes tem natureza de consumo, logo, são aplicáveis ao caso as normas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova, com objetivo de facilitar a defesa dos interesses do consumidor litigante, consoante os artigos 2º, 3º e 6º, VIII, da Lei n. 8.078/90.

Após detida análise dos autos, concluo que a
sentença recorrida não comporta reparos.

É incontroverso que a autora realizou transferência via PIX (id. 376127492 e 376127879), oriunda de outra conta de sua titularidade, e que, logo em seguida, teve sua conta bloqueada, ficando impossibilitada de movimentar o valor recebido, consistente em verba de natureza salarial. Também restou demonstrado que buscou solucionar administrativamente a controvérsia (id. 376127495), sem sucesso, circunstância devidamente comprovada pelos documentos que instruíram a inicial.

Por sua vez, a apelante procura justificar sua conduta afirmando que o bloqueio decorreu de suspeita de fraude detectada por seu sistema antifraude, sustentando que a autora possuía outra conta anteriormente encerrada em razão de denúncias transacionais (id. 376127884).

Todavia, tal alegação permaneceu desacompanhada de prova minimamente idônea.

Embora incumbisse à instituição financeira comprovar o fato impeditivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, limitou-se a juntar capturas de telas de seu sistema interno, produzidas unilateralmente, contendo apenas a anotação "FRAUDE CONFIRMADA" e referência genérica à existência de outra conta encerrada por denúncias.

Não trouxe aos autos qualquer documento apto a demonstrar a efetiva ocorrência da alegada fraude, tampouco as supostas denúncias recebidas, a natureza das irregularidades apontadas, ou mesmo elementos objetivos que comprovassem a vinculação entre a conta bloqueada e eventual prática ilícita.

Como bem consignado pelo Juízo de origem, registros internos produzidos unilateralmente não possuem força probatória suficiente para legitimar medida tão gravosa ao consumidor, sobretudo quando resultam na indisponibilidade de verba alimentar.

Igualmente não há qualquer demonstração de que a consumidora tenha sido previamente comunicada acerca do bloqueio ou da instauração de procedimento administrativo para apuração da alegada fraude.

Ainda que seja inegável o dever das instituições financeiras de adotar mecanismos destinados à prevenção de fraudes, tal prerrogativa não lhes autoriza impor restrições patrimoniais sem respaldo probatório mínimo e sem observância do dever de informação previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, a apelante não comprovou a legitimidade da medida restritiva, enquanto a autora demonstrou satisfatoriamente tanto o bloqueio indevido quanto as frustradas tentativas de solução administrativa, circunstâncias que evidenciam a falha na prestação do serviço.

Nesse sentido, o entendimento dos Tribunais:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA –
BLOQUEIO DE SALDO DE CONTA CORRENTE – FUNDADA SUSPEITA DE FRAUDE – NÃO COMPROVADA
– AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA – DEMORA EXCESSIVA NO ATENDIMENTO À CONTESTAÇÃO ADMINISTRATIVA DA CORRENTISTA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É lícito o bloqueio preventivo de transações e movimentação de conta bancária, desde que temporário e em razão de fundada suspeita de fraude.
2 . Segundo pacífica jurisprudência deste Tribunal de Justiça, “é fato gerador de danos morais o bloqueio indevido de conta corrente, sem qualquer comunicação ao cliente, em razão da suspeita de fraude não comprovada”
(TJMT - 4ª Câmara de Direito Privado - RAC 1007308-20.2019.8.11 .0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 25/11/2020). (TJ-MT 10207974420188110041 MT, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 08/11/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2022) (g. n.)

RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
BLOQUEIO DE CONTA POR SUSPEITA DE FRAUDE. MECANISMO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-PR 00011504620258160025 Araucária, Relator.: Douglas Marcel Peres, Data de Julgamento: 10/05/2026, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 11/05/2026) (g. n.)

APELAÇÃO CÍVEL - PROCEDIMENTO COMUM -
BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA - ALEGAÇÃO DE SUSPEITA DE FRAUDE - NÃO COMPROVAÇÃO
- MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO POR LONGO TEMPO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANOS MORAIS
. É ilícita a conduta da instituição financeira que mantém o bloqueio em conta bancária do consumidor, com fulcro em alegação de transação fraudulenta, a qual sequer não foi comprovada. A privação injusta de valores na conta bancária da parte autora, desempregada, por dois meses, ultrapassa o mero aborrecimento, pois injustificadamente lhe restringiu o acesso aos valores que detinha, disponíveis para sua subsistência
. Para o arbitramento da reparação pecuniária por dano moral, o juiz deve considerar circunstâncias fáticas e repercussão do ato ilícito, condições pessoais das partes, razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-MG - Apelação Cível: 52318892220228130024, Relator.: Des.(a) Marcelo Pereira da Silva, Data de Julgamento: 06/03/2024, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/03/2024)
(g. n.)

No que se refere à alegação de que o valor bloqueado se encontrava posteriormente à disposição de outro juízo, em razão de ordem de bloqueio judicial emanada em processo diverso, verifica-se que tal matéria sequer merece conhecimento.

Uma vez que referida tese configura
inadmissível inovação recursal
, uma vez que não foi suscitada na contestação nem em qualquer outro momento oportuno da instrução processual. Ao contrário, a defesa limitou-se a sustentar a regularidade do bloqueio sob a alegação de suspeita de fraude e exercício regular de direito, inexistindo qualquer referência ao suposto bloqueio judicial superveniente ou à impossibilidade de restituição dos valores por essa razão.

Consequentemente, a questão não foi submetida ao contraditório nem apreciada pelo Juízo de origem, inexistindo pronunciamento judicial a seu respeito.

Assim, o exame da matéria diretamente por esta instância recursal implicaria indevida supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico, razão pela qual o argumento
não comporta conhecimento.

Quanto aos danos materiais, correta a sentença ao determinar a restituição da quantia de R$ 300,00, pois restou incontroversa a retenção indevida do numerário pertencente à autora.

No que diz respeito aos danos morais, igualmente não assiste razão à recorrente.

O bloqueio injustificado de conta bancária, impedindo o consumidor de acessar verba salarial destinada ao próprio sustento, extrapola os meros dissabores do cotidiano, caracterizando lesão aos direitos da personalidade.

No caso concreto, além da indisponibilidade financeira, a consumidora precisou empreender diversas tentativas administrativas para solucionar o problema, sem qualquer êxito, sendo compelida ao ajuizamento da presente demanda para reaver valores que lhe pertenciam.

Com efeito, o bloqueio administrativo de conta bancária por suspeita de fraude exige fundada demonstração da irregularidade, bem como comunicação ao consumidor, sendo a ausência desses elementos suficiente para caracterizar a responsabilidade civil da instituição financeira.

Sobre o tema:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Bloqueio de conta corrente por suspeita de fraude. Banco-recorrente que não demonstrou a verossimilhança dos argumentos de defesa, eis que ausente indícios de fraude ou de qualquer procedimento administrativo para averiguação das suspeitas. Conduta abusiva e arbitrária, apta a causar danos morais ao consumidor. Danos morais caracterizados
. Quantum reparatório fixado em R$ 5.000,00. Valor proporcional e adequado. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. RECURSO IMPROVIDO". (TJ-SP - RI: 10202385820228260032 Araçatuba, Relator.: Camila Paiva Portero, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 22/05/2023) (g. n.)

EMENTA APELAÇÕES - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE - SUSPEITA DE FRAUDE – OPERAÇÃO FRAUDULENTA NÃO COMPROVADA PELO BANCO REQUERIDO – BLOQUEIO INDEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO INDENIZAÇÃO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO DO RÉU DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
É fato gerador de danos morais o bloqueio indevido de conta corrente, sem qualquer comunicação ao cliente, em razão da suspeita de fraude não comprovada. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva
. (TJ-MT 10073082020198110003 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 25/11/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2020) (g. n.)

Também não merece redução o valor arbitrado a título de indenização.

Ao contrário do sustentado pela apelante, a quantia de R$ 2.000,00 revela-se moderada, compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil, sem ensejar enriquecimento sem causa da parte autora.

Por fim, igualmente deve ser mantida a verba honorária fixada na origem.
Considerando o reduzido valor da condenação
, mostra-se adequada a fixação por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, inexistindo qualquer ilegalidade na solução adotada pelo magistrado singular.

Diante desse cenário, verifica-se que a sentença analisou corretamente o conjunto probatório e aplicou adequadamente as normas consumeristas ao caso concreto, inexistindo fundamento apto a justificar sua reforma.

Diante do exposto, conheço em parte e, na parte conhecida,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
PAGSEGURO INTERNET LTDA
,
mantendo incólume a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de
R$800,00 para R$1.000,00 (mil reais),
nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026